Tribunal: STF
Processo: ARE 1362840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. UNIÃO. PARCELAMENTO NÃO REQUERIDO. NÃO CONFISSÃO DA DÍVIDA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA À SRF. MULTA DEVIDA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de Apelação contra sentença que considerou que a inclusão do débito exequendo em programa de parcelamento governamental representava confissão tácita e irretratável da dívida, extinguindo os Embargos à Execução Fiscal com fulcro no art. 269, V do CPC/73, entendendo que a Embargante, desse modo, renunciou ao direito sobre que se funda a ação.



    2. A inscrição do débito no programa de parcelamento governamental se deu exatamente como narra o Apelante, e conforme ficou demonstrado em documento produzido pela própria Apelada, não configurando a confissão tácita da dívida e muito menos à renúncia ao direito sobre o qual se fundam os presentes Embargos Executórios.



    3. A responsabilidade do agente marítimo é solidária, como dispõem o art. 32, parágrafo único, II e o art. 37, § 1º, ambos do DL 37/66.



    4. As multas foram lavradas em 2004 e, pelo caráter tributário acessório, o prazo decadencial começa a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 2005. Como as multas foram inscritas em dívida ativa em 16/06/2009, fica afastada a decadência quinquenal do direito de cobrança.



    5. Não assiste razão ao Embargante ao alegar que a expressão "imediatamente" constante na redação original do art. 37 da IN 28/1994 é indeterminada e não estipula um prazo peremptório. As novas redações dadas ao referido artigo, (IN 510/2005 e IN 1096/2010) ampliaram o prazo de "imediatamente" para 02 (dois) dias, e depois para 07 (sete) dias, reafirmando o caráter de imediatidade presente na redação original do art. 37 da IN 28/94.



    6. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II, XXXVII, XXXIX, XL, LIII, 93, inciso IX, e 146, incisos II e III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Apelação contra sentença que considerou que a inclusão do débito exequendo em programa de parcelamento governamental representava confissão tácita e irretratável da dívida, extinguindo os Embargos à Execução Fiscal com fulcro no art. 269, V do CPC/73, entendendo que a Embargante, desse modo, renunciou ao direito sobre que se funda a ação.



    In casu, o Embargante/Apelante afirmou que tal inclusão se deu automaticamente e à sua revelia, tanto que, também automaticamente, houve a exclusão do débito no programa de parcelamento 30 dias depois.



    Compulsando os autos, verifico que a inscrição do débito no programa de parcelamento governamental se deu exatamente como narra o Apelante, e conforme ficou demonstrado às fls. 146/147, em documento produzido pela própria Apelada, não configurando a confissão tácita da dívida e muito menos à renúncia ao direito sobre o qual se fundam os presentes Embargos Executórios.



    Por outro lado, não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva da Apelante, uma vez que a responsabilidade do agente marítimo é solidária, como dispõem o art. 32, parágrafo único, II e o art. 37, § 1º, ambos do DL 37/66, in verbis:



    [...]



    Também não prospera a alegada decadência do direito de cobrar a exação, uma vez que sendo as multas lavradas em 2004 e tendo caráter tributário acessório, o prazo decadencial para a Fazenda Pública efetuar sua cobrança começa a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte, a teor do art. 173, I do CTN, ou seja, 2005. Como as multas foram inscritas em dívida ativa em 16/06/2009 (fls. 03/07 dos autos principais), fica afastada a decadência quinquenal do direito de cobrança.



    Adentrando ao mérito das multas aplicadas, não assiste razão ao Embargante ao alegar que a expressão "imediatamente" constante no art. 37 da Instrução Normativa 28/1994 é indeterminada e não estipula um prazo peremptório. Analisando as novas redações dadas ao referido artigo, temos que a Instrução Normativa 510/2005 ampliou o prazo de "imediatamente" para 02 (dois) dias, e a Instrução Normativa 1096/2010, dilatou ainda mais o referido prazo de 02 (dois) para 07 (sete) dias.



    Portanto, se a redação original dispunha que as informações deveriam ser prestadas "imediatamente após", depreende-se que deveria ser ato contínuo, sequencial ao embarque das mercadorias, o que não se verificou na fiscalização, estando, desse modo, justificada a autuação da Embargante. As modificações normativas posteriores, ampliando esse prazo só reafirmam o caráter de imediatidade presente na redação original do art. 37 da IN 28/94.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente